Tribunal: TJSP
Processo: 1500335-74.2020.8.26.0185
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo e ameaça. Art. 14 e 15, da Lei no 10.826/03 e art. 147, caput, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. Preliminar de nulidade pela ausência de representação em relação ao delito de ameaça. Afastada. Quanto ao mérito, Dioni busca o reconhecimento da atipicidade de conduta no tocante ao crime de ameaça ou da excludente de

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo e ameaça. Art. 14 e 15, da Lei no 10.826/03 e art. 147, caput, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. Preliminar de nulidade pela ausência de representação em relação ao delito de ameaça. Afastada. Quanto ao mérito, Dioni busca o reconhecimento da atipicidade de conduta no tocante ao crime de ameaça ou da excludente de culpabilidade e a absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo disparo, e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal no que diz respeito à infração penal de disparo de arma de fogo, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e a modificação do regime carcerário inicial para o aberto. Laurindo pleiteia pela absolvição em relação ao delito de disparo de arma de fogo, por se tratar de crime de mão própria, bem como no tocante à infração de porte, em razão do princípio da consunção ou a desclassificação do crime de porte de arma de fogo para o de favorecimento pessoal e, subsidiariamente, a fixação de regime inicial aberto. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Preliminar afastada. Recurso não provido.